Tribunal: STJ
Processo: 2368499-89.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229925 - SP(2025/0317572-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WILSON CUNHA CAMPOS - SP118825
CARLOS EDUARDO SOUZA - SP319943
JOÃO GAIDARGI JUNIOR - SP291283
RECORRIDO
: BRASILIVROS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - MASSA
FALIDA
RECORRIDO
: L.C.L. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: FLÁVIA MILEO IENO GIANNINI - SP202254
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
). ENCARGOS DO
ASTREINTES
§ 1o, DO CPC. REDUÇÃO DAS
POR
ART. 523,
ASTREINTES
EXORBITÂNCIA E MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA E
HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em agravo de instrumento que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do valor
principal acrescido de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, § 1o, do CPC),
mantendo a decisão por seus fundamentos e desprovendo o recurso.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de
sentença, em que se discutem a adequação e a exigibilidade das
e a
astreintes
incidência dos encargos do
§ 1o, do CPC sobre o crédito de multa.
art. 523,
3. A Corte de origem afastou
entre astreintes e encargos do
§
bis in idem
art. 523,
1o, do CPC, reconheceu recalcitrância da executada e manteve a cobrança por
quantia certa das astreintes, com incidência da sanção por não pagamento
voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação dos encargos do
§ 1o, do CPC com as astreintes configura
; e (ii) saber se as
art. 523,
bis in idem
podem ser reduzidas por exorbitância, nos termos do
§ 1o, do
astreintes
art. 537,
CPC, consideradas as circunstâncias do caso e o cumprimento superveniente da
obrigação.
Documento eletrônico VDA54035285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48f2ce5b-d5e8-4889-91e7-f42dbd011c8b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa cominatória é revisável a qualquer tempo quando exorbitante, e, no
caso, o total acumulado de R$3.000.000,00 mostra-se excessivo, impondo
minoração para R$300.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6. As
, uma vez incidentes, incorporam-se ao patrimônio do exequente e
astreintes
sua cobrança segue o rito de quantia certa, com incidência da multa de 10% e
honorários de 10% do
§ 1o, do CPC, inclusive no cumprimento provisório
art. 523,
(art. 520, § 2o, do CPC), inexistindo
; o
§ 4o, do CPC confirma a
bis in idem
art. 77,
cumulatividade e autonomia dos regimes sancionatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. A decisão que fixa astreintes é revisável a qualquer tempo
Tese de julgamento
e admite redução quando o valor acumulado se revelar exorbitante, em observância
ao
§ 1o, do CPC e ao Tema repetitivo n. 706 do STJ. 2. As astreintes, após
art. 537,
incidência, são crédito exigível por quantia certa, sujeitando-se aos encargos do
§ 1o, do CPC, inclusive no cumprimento provisório (art. 520, § 2o),
art. 523,
afastado o
, conforme a autonomia sancionatória do
§ 4o, do
bis in idem
art. 77,
CPC.”
CPC, arts. 77, IV, § 2o, 520, § 2o, 523, § 1o, 536,
Dispositivos relevantes citados:
537,
, §§ 1o, 2o e 3o; CC,
caput
art. 884.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.401.413/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
4/3/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.784.618/MT,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
21/3/2022;
REsp n. 1.929.288/TO,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

22/2/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.221.138/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
13/10/2025;
AREsp n. 1.766.329/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 1.660.115/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ,
10/10/2023;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.150/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
19/6/2023;
REsp n. 1.999.671/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/8/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.376/SP,
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1/3/2021;
REsp n. 2.062.497/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2023;
REsp n. 1.712.794/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/10/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.528.070/SP,
em 13/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54035285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48f2ce5b-d5e8-4889-91e7-f42dbd011c8b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48f2ce5b-d5e8-4889-91e7-f42dbd011c8b

RECURSO ESPECIAL No 2229925 - SP (2025/0317572-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WILSON CUNHA CAMPOS - SP118825

CARLOS EDUARDO SOUZA - SP319943

JOÃO GAIDARGI JUNIOR - SP291283
RECORRIDO
: BRASILIVROS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA -
MASSA FALIDA
RECORRIDO
: L.C.L. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: FLÁVIA MILEO IENO GIANNINI - SP202254
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
). ENCARGOS DO
ASTREINTES
§ 1o, DO CPC. REDUÇÃO DAS
POR EXORBITÂNCIA
ART. 523,
ASTREINTES
E MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em agravo de instrumento que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do valor
principal acrescido de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, § 1o, do CPC),
mantendo a decisão por seus fundamentos e desprovendo o recurso.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
em que se discutem a adequação e a exigibilidade das
e a incidência dos
astreintes
encargos do
§ 1o, do CPC sobre o crédito de multa.
art. 523,
3. A Corte de origem afastou
entre astreintes e encargos do
§ 1o,
bis in idem
art. 523,
do CPC, reconheceu recalcitrância da executada e manteve a cobrança por quantia
certa das astreintes, com incidência da sanção por não pagamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação dos encargos do art. 523,
§ 1o, do CPC com as astreintes configura
; e (ii) saber se as
bis in idem
astreintes
podem ser reduzidas por exorbitância, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 537,
consideradas as circunstâncias do caso e o cumprimento superveniente da obrigação.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa cominatória é revisável a qualquer tempo quando exorbitante, e, no caso,
o total acumulado de R$3.000.000,00 mostra-se excessivo, impondo minoração para
R$300.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. As
, uma vez incidentes, incorporam-se ao patrimônio do exequente e
astreintes
sua cobrança segue o rito de quantia certa, com incidência da multa de 10% e
honorários de 10% do
§ 1o, do CPC, inclusive no cumprimento provisório
art. 523,
(art. 520, § 2o, do CPC), inexistindo
; o
§ 4o, do CPC confirma a
bis in idem
art. 77,
cumulatividade e autonomia dos regimes sancionatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. A decisão que fixa astreintes é revisável a qualquer tempo e
Tese de julgamento
admite redução quando o valor acumulado se revelar exorbitante, em observância ao
§ 1o, do CPC e ao Tema repetitivo n. 706 do STJ. 2. As astreintes, após
art. 537,
incidência, são crédito exigível por quantia certa, sujeitando-se aos encargos do
§ 1o, do CPC, inclusive no cumprimento provisório (art. 520, § 2o),
art. 523,
afastado o
, conforme a autonomia sancionatória do
§ 4o, do CPC.”
bis in idem
art. 77,
CPC, arts. 77, IV, § 2o, 520, § 2o, 523, § 1o, 536, 537,
Dispositivos relevantes citados:
, §§ 1o, 2o e 3o; CC,
caput
art. 884.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.401.413/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
4/3/2024;
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.784.618/MT,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
21/3/2022;
REsp n. 1.929.288/TO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/2/2022;
AREsp n. 2.221.138/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.766.329/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
24/2/2025;
AREsp n. 1.660.115/SP,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/10/2023;
AREsp n. 2.219.150/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.999.671/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
8/8/2023;
AREsp n. 1.611.376/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
1/3/2021;
REsp n. 2.062.497/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
3/10/2023;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.712.794/RJ,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
10/10/2019;
REsp n. 1.528.070/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A.
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 85):

Cumprimento de sentença Decisão que
AGRAVO DE INSTRUMENTO
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do
valor principal acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% nos
termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil Irresignação da executada
Alegação de bis in idem e desproporcionalidade da multa Não acolhimento A
incidência cumulativa da multa prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 523,
e das astreintes não configura bis in idem, pois as penalidades possuem finalidades
distintas: punitiva (multa do artigo 523) e coercitiva (astreintes) Entendimento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo Ausência de demonstração de qualquer desproporcionalidade no
valor da multa Agravante que admite a própria desídia com as determinações judiciais
Recalcitrância da agravante quanto ao cumprimento do comando judicial que justifica
o montante da penalidade Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do que autoriza o artigo 252 do RITJSP
.
RECURSO DESPROVIDO

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 77, IV, § 2o, e 523, § 1o, do CPC, e 884 do CC, porque a multa
processual não deve servir ao enriquecimento sem causa e sua cumulação com os
encargos do
§ 1o, do CPC configura dupla penalidade (
);
art. 523,
bis in idem e
b) 537, § 1o, do CPC, visto que as astreintes podem ser modificadas a

qualquer tempo quando excessivas, devendo ser reduzidas diante das circunstâncias
do caso e do cumprimento superveniente da obrigação.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

Requer o provimento do recurso para que se afaste a incidência da multa
de 10% e dos honorários advocatícios do
§ 1o, do CPC sobre o montante das
art. 523,
; requer ainda o provimento do recurso para que se reduza o valor da multa
astreintes
diária, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 537,
Contrarrazões às fls. 190-194.
Parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo pela
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 199-200).
O recurso especial foi admitido (fls. 201-202).
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento parcial e, na
parte conhecida, pelo provimento parcial do recurso (fls. 213-224).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S. A. e determinou o pagamento do valor principal acrescido
de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
A Corte estadual manteve integralmente a decisão de primeiro grau, por
seus próprios fundamentos, afastando a alegação de
, reconhecendo a
bis in idem
recalcitrância da executada e a adequação das astreintes, bem como a aplicabilidade
dos encargos do
§ 1o, do CPC no cumprimento de sentença relativo à
art. 523,
cobrança das astreintes.
I - Da violação dos arts. 77, IV, § 2o, e 537, § 1o, do CPC e 884 do CC
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que a multa
aplicada é desproporcional, em razão da possibilidade de realização do ato
pretendido por outros meios, da não observância do Comunicado CG no 1.358/2016,
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

e do fato de que o valor arbitrado tornará a multa mais vantajosa do que o objeto
principal buscado no processo.
Aduz que a multa (art. 77, IV, § 2o, do CPC) não deve se prestar para o
enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art.
884 do CC), devendo haver limitação para a sua cobrança.
Afirma que as astreintes podem ser reavaliadas a qualquer tempo, com

redução a patamar razoável. Assevera que o
§ 1o, do CPC determina que o
art. 537,
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Sustenta que, no caso, a multa na forma como arbitrada (R$3.000.000,00),
considerando o patrimônio da massa falida, o saldo credor existente em conta
judicial, o cumprimento superveniente da obrigação e a inexistência de prejuízos,
tornará o seu valor desproporcionalmente exorbitante, motivo pelo qual estão
presentes elementos suficientes para a redução da multa para valores mais adequados.
A esse respeito, a Corte de origem concluiu que a recusa do ora recorrente
ao cumprimento das determinações do juízo de origem é inconteste e que a própria
parte recorrente reconhece o descaso com as obrigações judicialmente impostas.
Entendeu que não há demonstração de desproporcionalidade na multa e
que, embora se trate de valor elevado, há de se considerar também a plena condição
de pagamento da parte recorrente – instituição financeira –, assim como todo o
histórico de negligência e desídia em dar cumprimento às determinações judiciais no
curso dos autos de falência.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

Salientou que, readequar a penalidade processual, a patamar inferior,
significaria fragilizar a finalidade do instituto, premiando a parte recorrente, não
obstante o seu claro desrespeito à autoridade da tutela jurisdicional editada no caso
em tela.
Frisou que, em que pese a possibilidade de reavaliação da multa a qualquer
tempo, esta de forma alguma importa em enriquecimento ilícito, tampouco incorrem
qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão do valor da multa.
Ressaltou que não há sentido em impor às demais partes a diligência sobre
obrigação que recaía exclusivamente sobre o banco recorrente, não cabendo a
tentativa de responsabilização de terceiros sobre a não realização do ato pela parte
ora recorrente.
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 88-89):

A recusa da agravante ao cumprimento das determinações do douto juízo de
origem é inconteste. A própria recorrente reconhece o descaso com as obrigações
judicialmente impostas (“Em que pese a desídia no caso, o que se pede escusas” - p .
9), ao mesmo tempo em que tenta justificar a desídia colocando a culpa sobre a mora à
administradora judicial, argumentando ainda a desproporcionalidade da multa
aplicada. Sem razão, no entanto.
Não há demonstração de desproporcionalidade na multa. Embora de trate, sem
dúvida, de valor elevado, há de se considerar também a plena condição de pagamento
da agravante, instituição financeira Banco do Brasil S/A, assim como todo o histórico
de negligência com as determinações judiciais no curso dos autos de falência.
No caso em apreço, nada há a evidenciar a desproporcionalidade do importe
apurado a título de
, sobretudo ao se considerar a evidente recalcitrância da
astreintes
ré e reprovabilidade do seu comportamento, que mostrou, mais de uma vez, verdadeira
desídia em dar cumprimento aos comandos judiciais.
Readequar a penalidade processual, a patamar inferior, significaria fragilizar a
finalidade do instituto, premiando a agravante, não obstante o seu claro desrespeito à
autoridade da tutela jurisdicional editada no caso em tela.
Em que pese a possibilidade de reavaliação da multa a qualquer tempo, no caso
em apreço a multa de forma alguma importa em enriquecimento ilícito por parte da
agravada. Tampouco incorrem qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão do
valor da multa.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

Também não há como se admitir irrazoabilidade no valor da multa considerando
que “a Administradora Judicial teria acesso aos saldos das contas judiciais se tivesse
realizado o seu cadastro na forma do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça
CG No 1358/2016”. Não há sentido em impor às demais partes a diligência sobre
obrigação que recaia exclusivamente sobre a agravante, não cabendo a tentativa de
responsabilização de terceiros sobre a não realização do ato pela recorrente.

Ora, é pacífico o entendimento de que "a decisão que fixa a multa
cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a
qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores
arbitrados" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.401.413/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e Tema Repetitivo
4/3/2024,
8/3/2024;
n. 706, Segunda Seção do STJ).
Além disso, consabido que a análise da questão relativa à redução das
não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica,
astreintes
em regra, reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia, salvo se
o arbitramento for excessivo ou ínfimo.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.784.618/MT,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
24/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.929.288/TO,
em
DJe de
22/2/2022,
24/2/2022.
Neste prisma, exercendo as astreintes o papel de atuar como método de

coerção à parte obrigada, o respectivo montante não adquire o
de coisa julgada
status
material, resultando plenamente possível sua redução, ou mesmo sua supressão, na
hipótese de sua fixação vir a ser julgada exorbitante, desproporcional ou
desnecessária (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.221.138/RJ,
julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
20/10/2025)
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

No presente caso, da detida análise do acórdão recorrido, das razões
recursais e das respectivas contrarrazões, constata-se que, de fato, o valor acumulado
das astreintes, qual seja, R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em que pese a
reprovabilidade da aventada desídia da instituição financeira recorrente, é
exorbitante e merece minoração.
Em suma, a aplicação das astreintes decorreu, no presente caso, da inércia
da instituição financeira recorrente em proceder à unificação de contas judiciais,
mesmo após a expedição de mandado de intimação pessoal para cumprimento da
obrigação no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil
reais), limitada a R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
A despeito da necessidade e salutar importância de garantir a efetividade
das decisões judiciais, não se pode perder de vista que o arbitramento de multa diária
dever ser compatível com a obrigação imposta (art. 537,
, do CPC), atender aos
caput
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e não resultar em eventual
enriquecimento sem causa, já que o valor da multa será devido à/ao exequente (art.
537, § 2o, do CPC).
A propósito, confiram-se alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor
atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a
exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau fixou a multa total em R$ 100.000,00
(cem mil reais), quantia mantida pela Corte de origem, pelo atraso no cumprimento de
ordem judicial, para que a ora agravada disponibilizasse à recorrente acesso à mesma
rede credenciada que dispunha quando a parte autora era beneficiária da Golden Cross,
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

ou apontasse, com precisão, os hospitais, médicos e clínicas substitutos, de qualidade
equivalente, sem nenhum custo adicional, tendo em vista a necessidade de a agravante
passar por procedimento cirúrgico - videolaparoscopia - para a retirada de cisto no
útero.
3. No caso, a multa cominatória revelou-se exorbitante, impondo-se a devida
redução para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o cumprimento tardio
da obrigação imposta.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.766.329/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMNULA 7/STJ. ASTREINTES.
REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO
INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte
com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do exato cumprimento do
acordo, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa
julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a
insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
4. Além disso, "o
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se
art. 537,
restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do
montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.846.190/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/4/2020,
27/4/2020)
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.401.413/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
8/3/2024.

Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ASTREINTES. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU EXCESSIVO O
VALOR FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE
EXIGIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ trilha no sentido de que, em regra, não se mostra
possível, em recurso especial, a revisão do valor fixado a título de multa diária
(astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exigiria
incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Excepcionalmente, contudo, pode esse quantum ser alterado caso se mostre
irrisório ou exorbitante, ou seja, em descompasso com os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, contexto no qual se insere o caso ora examinado.
2. A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória
ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de
indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos.
3. No caso dos autos, mostra-se inviável manter o exorbitante valor histórico
alcançado pelo descumprimento da originária medida judicial desobedecida - cerca de
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) -, uma vez que, além de levar ao
enriquecimento injusto do credor, acarreta no desvirtuamento da própria finalidade da
multa diária. Restauração da monocrática de primeira instância, proferida em maio de
2017, que reduziu aquele montante para o patamar de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.660.115/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2023,
20/10/2023.

À vista disso, levando em consideração o valor total das
no
astreintes
montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) e as peculiaridades do caso em
análise, verifica-se hipótese de excepcionalidade apta a amparar o pleito de redução,
nesta instância, do valor fixado pelas instâncias ordinárias.
Assim, acolho a irresignação da parte recorrente e dou provimento ao
recurso especial, a fim de reduzir o valor acumulado das
ao montante de
astreintes
R$300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da correção monetária.
II - Da violação do
§ 1o, do CPC
art. 523,
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aduz que não se pode
admitir a cobrança dos encargos do
§ 1o, do CPC sobre a multa cominatória,
art. 523,
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

haja vista que tal procedimento configuraria
, dada a natureza de
bis in idem
penalidade de ambos os institutos.
Alega que a multa cominatória possui natureza coercitiva e não
indenizatória, sendo destinada a compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer
ou de não fazer. Portanto, a incidência de tais encargos financeiros sobre astreintes
seria incompatível com sua finalidade.
Sustenta ainda que, por não possuírem caráter condenatório, não
incidiriam os honorários advocatícios e a multa prevista no
§ 1o, do CPC em
art. 523,
caso de não pagamento voluntário das astreintes.
A esse respeito, o Tribunal
chegou à conclusão de que a incidência
a quo
da multa do
§ 1o, do CPC sobre as astreintes não configura
.
art. 523,
bis in idem
Asseverou que, levando em consideração que a exigência da multa cominatória se dá
por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência
da sanção do
§ 1o, do CPC, em caso de não pagamento no prazo legal, não
art. 523,
há o que se falar em
.
bis in idem
Neste ponto, o recurso da parte recorrente não merece prosperar.
Isso porque, a multa cominatória, prevista nos arts. 536 e 537 do Código
de Processo Civil, é instrumento de coerção indireta para compelir o devedor ao
cumprimento da ordem judicial, com natureza preponderantemente processual.
Contudo, uma vez configurada sua incidência pelo descumprimento, o
crédito se torna exigível e integra a esfera patrimonial do exequente, adquirindo
feição material, o que legitima sua cobrança pelo rito de cumprimento de sentença
por quantia certa (arts. 523 a 527 do CPC), inclusive na forma provisória, nos termos
do
§ 3o, do CPC.
art. 537,
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

A Terceira e a Quarta Turmas desta Corte já assentaram o caráter híbrido
das astreintes e a necessidade de compatibilizar sua execução com o regime dos

créditos pecuniários, admitindo-se a execução provisória após confirmação da tutela
e desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA
COMINATÓRIA.
TUTELA
PROVISÓRIA
NÃO
CONFIRMADA.
NÃO
CABIMENTO. EXIBILIDADE VINCULADA AO DIREITO MATERIAL.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento
de medida liminar antecipatória (art. 273 e 461, §§ 3o e 4o, CPC) detém caráter
híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor
decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua
exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do
direito material vindicado na demanda.
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.347.726/RS,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/11/2012,
4/2/2013)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.219.150/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE
CRÉDITO. VALORES DECORRENTES DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
NATUREZA DÚPLICE DA SANÇÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO
DO
CREDOR
A
PARTIR
DE
SUA
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se é válida a cessão do direito ao
crédito originário de astreintes.
2. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, pois é fixada
antes mesmo da ocorrência do dano e seu escopo principal é exatamente a sua não
incidência, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é o de que ele
cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade.
3. Contudo, a partir do descumprimento da obrigação desnuda-se uma nova
natureza de sanção punitiva-pecuniária, caracterizando sua natureza dupla ou mista.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

Enquanto não aplicada, mantém seu caráter unicamente coercitivo, mas, quando
incidente, modifica sua natureza para também ser indenizatória em decorrência do
dano derivado da demora no cumprimento da obrigação.
4. As astreintes possuem traços de direito material e de direito processual, pois o
seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação e, exatamente por isso,
sua sorte está atrelada ao sucesso da demanda na qual se busca a obrigação principal
ou o direito material posto em juízo, incorporando-se à sua esfera de disponibilidade
como um direito patrimonial, sendo evidente o seu caráter creditório.
5. Válida, portanto, a cessão do crédito decorrente das astreintes, pois o credor
pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a
convenção com o devedor, e, ao contrário do que afirma a recorrente, não há falar em
natureza acessória e personalíssima da multa cominatória.
6. O crédito decorrente da multa cominatória integra o patrimônio do credor a
partir do momento em que a ordem judicial é descumprida, podendo ser objeto de
cessão a partir deste fato.
7. Nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial".
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.999.671/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA
NA
QUAL
NÃO
ESTABELECIDA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. FIXAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO.
EXIGIBILIDADE VINCULADA AO DIREITO MATERIAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. "A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao
cumprimento de medida liminar antecipatória (art. 273 e 461, §§ 3o e 4o, CPC) detém
caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o
valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua
exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do
direito material vindicado na demanda." (
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.347.726/RS,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/11/2012,
04/02/2013)
2. Na hipótese dos autos, ante o aditamento da petição inicial para incluir pedido
de declaração da rescisão contratual, foi revogada a tutela provisória que determinara a
manutenção do contrato, porém sem a imposição de multa por descumprimento. Dessa
forma, não há como se cogitar da imposição, a posteriori, de multa pelos dias de
eventual descumprimento da decisão revogada.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.376/SP,
julgado em
DJe de
)
1/3/2021,
6/4/2021.

Sob essa lógica, como se trata de dever de pagar quantia certa, incide, no
caso de não pagamento no prazo de 15 dias, a sanção do
§ 1o, do CPC
art. 523,
(multa de 10% e honorários de 10%), inclusive no cumprimento provisório, por
força do
§ 2o, do CPC.
art. 520,
Afasta-se, portanto, a alegação de
. Ainda que se enfatize o
bis in idem
aspecto processual e coercitivo das astreintes, inexiste vedação à cumulação de
sanções processuais, sendo inclusive prevista, no
§ 4o, do CPC, a
art. 77,
independência entre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e “aquelas
previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o”, o que confirma a autonomia e a
cumulatividade dos regimes sancionatórios quando presentes os respectivos
pressupostos.
Diante disso, conclui-se que: i) a cobrança das astreintes segue o
procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa; ii) na ausência de
pagamento no prazo legal, incidem a multa de 10% e honorários de 10% do art. 523,
§ 1o, do CPC, também em cumprimento provisório (art. 520, § 2o); e iii) não há
duplicidade punitiva, mas aplicação coordenada de regimes legalmente distintos e
compatíveis, precisamente para assegurar efetividade à tutela jurisdicional.
A reforçar o entendimento acima exposto, confiram-se os seguintes
precedentes:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA.
PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO
ART. 523,
CPC/2015.
X, DO
PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE.
ART. 833,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir: i) se a sanção processual do art. 523,
§ 1o, do
é aplicável ao valor executado a título de astreintes; ii) de quem é o
CPC/2015
ônus probatório para se demonstrar que as verbas penhoradas até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos são a única reserva monetária do executado e que este
esteja agindo com abuso, má-fé ou fraude; e iii) se os valores bloqueados constituem
verba impenhorável.
2. A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes
também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao
titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se
dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a
incidência da sanção do
§ 1o, do
em caso de não pagamento no
art. 523,
CPC/2015
prazo legal, não havendo falar em
.
bis in idem
3. A impenhorabilidade prevista no
X, do
deve ser
art. 833,
CPC/2015
presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para
que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de
boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-
fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).
3.1. No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas
bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado
comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque
não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do
X, do
não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé
art. 833,
CPC/2015,
dos devedores.
4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não
podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas
mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.062.497/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/10/2023,
10/10/2023,

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. QUANTIA CERTA. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO
-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
ART. 475
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
aplicação do comando constante no
-J do
demanda a existência
art. 475
CPC/1973
de título executivo judicial decorrente de sentença transitada em julgado, ou de
quantia fixada em liquidação.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.712.794/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
10/10/2019,
25/10/2019,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO
-J DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73.
ART. 475
1. Ação anulatória de débito, ajuizada em
em fase de cumprimento
13/08/2010,
de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/07/2013
e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de redução das astreintes
para limitá-las ao valor da obrigação principal, bem como sobre a incidência da multa
do
-J do CPC/73.
art. 475
3. Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais
justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa
cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação,
com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor e
segundo o seu grau de resistência. 4. Se a apuração da razoabilidade e da
proporcionalidade depender do simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o
valor total alcançado a título de astreintes, inquestionável que a redução deste último,
pelo simples fato de ter se tornado muito superior ao primeiro, poderá estimular a
conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais. 5. Verificado
que a multa diária foi estipulada em valor razoável, se comparada ao valor em
discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo,
decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a
determinação, não enseja a sua redução.
6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos
efeitos da tutela, que o demandado procedesse à oferta de novos planos de minutagem
para possibilitar a migração de plano pelo recorrente, bem como que suspendesse
novas cobranças e evitasse a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. No entanto, ponderando a natureza e a expressão econômica das obrigações
de fazer imputadas à recorrida, bem como as demais peculiaridades da hipótese
concreta, mostra-se razoável a revisão das astreintes fixadas para adequá-las ao valor
de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento de cada uma das ordens
judiciais, sem a limitação do valor da causa.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

8. O montante a que foi condenada a recorrida, relativamente ao
pagamento das astreintes, é aferível por simples cálculo aritmético, motivo pelo
qual, por se tratar de obrigação por quantia certa, sobre ele incide a multa do
artigo 475-J.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.528.070/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
13/11/2018,
20/11/2018,

Portanto, é caso de negar provimento ao apelo neste ponto.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento, para o fim de reduzir o valor acumulado das astreintes ao

montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da correção
monetária, mantida a incidência da sanção do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52548353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:13
Código de Controle do Documento: 6429d68a-7267-4039-8e24-4e58389fdd55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.925 / SP
Número Registro: 2025/0317572-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00209265620248260100
01058523920028260100
1058523920028260100
209265620248260100
20926562024826010001058523920028260100 23684998920248260000 583002002105852
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: WILSON CUNHA CAMPOS - SP118825
CARLOS EDUARDO SOUZA - SP319943
JOÃO GAIDARGI JUNIOR - SP291283
RECORRIDO
: BRASILIVROS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: L.C.L. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: FLÁVIA MILEO IENO GIANNINI - SP202254
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 0f6ddaf0-6603-4bac-ac7f-93f08487d20f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 0f6ddaf0-6603-4bac-ac7f-93f08487d20f